Tribunal: TJMT
Processo: 1005407-15.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1005407-15.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[KEILE REGINA DA SILVA - CPF: 005.441.681-78 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE 15 (QUINZE) DIAS REFERENTE AOS PERÍODOS NÃO PRESCRITOS – NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA– APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações torna o contrato nulo.

Aplicabilidade do Tema 551 do STF: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”
.

R E L A T Ó R I O

KEILE REGINA DA SILVA, recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face do Município de Várzea Grande.

A Recorrente alega que a sentença deve ser reformada em parte tendo em vista que ante a nulidade do seu contrato temporário tem direito a receber, além do FGTS, as férias e o décimo-terceiro.

Assim, requer o provimento do recurso para que seus pedidos sejam julgados procedentes na íntegra.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos, o magistrado de primeira instancia reconheceu a nulidade do contrato temporário mantido pela Recorrente com a administração pública do município de Várzea Grande.

Nessa linha de intelecção, declarado nulo o contrato temporário, o servidor faz jus ao recebimento da aludida verba, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 551, vejamos:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF).

Dessa forma, não estando comprovado nos autos que houve o pagamento do terço constitucional de férias durante a vigência dos contratos temporários o acolhimento do pedido formulado na exordial é medida que se impõe.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, reformando a sentença recorrida para o fim de condenar o Município a pagar a Recorrente décimo-terceiro, férias e o terço constitucional das férias, durante o período laborado, excluindo-se aqueles eventualmente prescritos.

Sem custas ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023